Tribunal: TJDFT
Processo: 0721196-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721196-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VANDERLEIA MOREIRA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A reclamante postula o benefício da gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar com os custos do processo. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A seu turno, o art. 98 do CPC dispõe que será deferida a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Na hipótese, a reclamante não faz prova de sua hipossuficiência, a qual sequer pode ser presumida por ostentar a condição de servidora pública distrital. Desse modo, deve vir aos autos o comprovante mensal de rendimentos da reclamante e demais documentos que julgar necessários para demonstrar a alegada miserabilidade. Intime-se. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de julho de 2020 16:14:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator